Tribunal: TJPA
Processo: 0805668-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805668-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: JHONES SOUZA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0805668-15.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
WALDIZA VIANA TEIXEIRA, OAB-PA Nº 19.799.

PACIENTE:
JHONE SOUZA LIMA
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara única da comarca de Vitória do Xingu-PA.

Processo originário nº
0800155-61.2024.8.14.0131.

Procuradora de Justiça:
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
DESCABIMENTO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cotejando a decisão atacada com os demais elementos constantes que instruem o presente feito
, vislumbro que restam satisfeitos os pressupostos e fundamentos, que autorizaram a prisão preventiva, consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP. Decisão consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

2.
Resta demonstrado nos autos os pressupostos da prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
, revelando as materialidades e autorias dos crimes previstos no
art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico e Associação Tráfico de Drogas)
, e o
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do coato, reveladas pelo
modus operandi
dos ilícitos perpetrados,
eis que
apresenta, em tese, contumácia nas práticas dos crimes
.

3.
Inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do coato, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade, por se revelar necessária à garantia da ordem pública, sendo, e inadequada a sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 318 e art. 319, do CPP,
face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

4.

Em relação à ausência de audiência de custódia
, é entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do nosso Estado, que sua não realização não enseja nulidade da prisão preventiva, vez que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em custódia preventiva por autoridade judiciária, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, o que supera a necessidade da audiência de custódia, pois será o novo título (prisão preventiva) que vai merecer o exame da legalidade e necessidade.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente

JHONE SOUZA LIMA
,
qualificado nos autos (ID 18886002), com prisão preventiva decretada em 03/04/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas), conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu-PA.

Alega, fundamentalmente, ilegalidade prisão em flagrante; ausência dos requisitos da prisão preventiva, por ausência de audiência de custódia; cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão e a expedição de Alvará de Soltura. Junta documentos.

A liminar requerida foi indeferida (ID 18948275).

Prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID 19085892).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 19200217).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

A impetrante pretende a concessão do
writ
, para que seja revogada a prisão provisória em favor da paciente, alegando
constrangimento ilegal,
por
ilegalidade prisão em flagrante; ausência dos requisitos da prisão preventiva, por ausência de audiência de custódia; cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange sobre os esforços desenvolvidos pela defesa, em demonstrar
a

ausência dos pressupostos da prisão cautelar, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão que decretou a prisão do coato, nos pontos de interesse (autos em referência, ID 18886004):

(...) Decido.

Inicialmente, informa-se que na presente data este magistrado encontra-se respondendo em cumulação pela Vara Agrária da Comarca de Altamira, pela Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio e por esta Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu, razão pela qual em decorrência do conflito de pautas de audiência deixa-se, excepcionalmente, de designar audiência de custódia. (...).

Desse modo, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CAMILA LUZ DA COSTA, JHONE SOUZA LIMA e GABRIEL PEREIRA ROCHA, por estar revestida de legalidade formal e material.

Passo a analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dosarts. 282 c/c 310 e 319 do CPP.

A decretação de medida cautelar de natureza pessoal, da qual a prisão preventiva é espécie, depende da presença de dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de que o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito. Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada sua ocorrência torna-se legítima a segregação preventiva.

Em relação ao fumus comissi delicti, a materialidade encontra-se demonstrada pela documentação carreada, notadamente, depoimentos do condutor e das testemunhas de apresentação (Num. 112503767 – Pág. 6/11), auto / termo de exibição e apreensão (Num. 112503767 – Pág. 29), Laudo nº 2024.06.000072-QUI (Num. 112503767 – Pág. 32/33), Laudo provisório de constatação de substância entorpecente (Num. 112503767 – Pág. 34), fotografias (Num. 112503767 – Pág. 44/48). Essas peças de informação também convencem acerca dos indícios de autoria, indicando o envolvimento dos flagranteados.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva dos flagranteados para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade em concreto do fato narrado, em que há indícios de tráfico de drogas em significativa quantidade (101,536 kg de substância do grupo Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-aTHC - Delta9- 9Tethahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como MACONHA – conforme laudo Num. 112503767 – Pág. 32/33) e associação para o tráfico de drogas.

Nesse ponto, vale destacar o entendimento pacificado nos tribunais superiores de que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente” (STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Saliente-se que a grande quantidade de droga confiada aos flagranteados permite inferir seu possível envolvimento com organizações criminosas.

Por todo o exposto, verifica-se pelo contexto fático que providências menos gravosas seriam insuficientes para, neste momento, acautelar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e a devida instrução processual.

Dito isso, defiro o pedido da autoridade policial e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de CAMILA LUZ DA COSTA, JHONE SOUZA LIMA e GABRIEL PEREIRA ROCHA.
(...).

Cotejando a decisão atacada com os demais elementos constantes que instruem o presente feito, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, uma vez
que a decisão combatida demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar provas das materialidades e das autorias delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes e da periculosidade imputadas ao coato, estando cautelarmente custodiado por força de prisão preventiva, referendada pela Promotoria de Justiça de 1º grau. Nesse sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.
No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria dos crimes previstos no
art. no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas)
, imputados contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade dos delitos e na periculosidade concreta do paciente, reveladas pelo
modus operandi
dos ilícitos perpetrados,
eis que
apresenta, em tese, relevante contumácia nas práticas dos crimes de Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas, na medida em
razão da gravidade em concreto dos fatos narrados, em que há indícios de Tráfico de Drogas em significativa quantidade.

Nesse ponto, vale destacar o entendimento pacificado nos tribunais superiores de que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
, caracterizando a adoção da prática delitiva como meio de vida, sendo que em liberdade permitiria a coata encontrar os mesmos estímulos para a prática criminosa.

Importante também ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do coato, sendo latente a sua necessidade, não só em face das provas de existência dos crimes e de indícios suficientes de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, pois presentes a gravidade concreta dos delitos, em razão do modus operandi e da natureza do crime de Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas.

Portanto, inexistem razões para a revogação da prisão preventiva da paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, ou até mesmo a substituição da prisão por prisão domiciliar (art. 318 do mesmo diploma legal),
face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
razão pelo qual nego a ordem na matéria ventilada.

Cumpre ressaltar que, em relação à ausência de audiência de custódia
, é entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do nosso Estado, que sua não realização não enseja nulidade da prisão preventiva, vez que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em custódia preventiva por autoridade judiciária, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, o que supera a necessidade da audiência de custódia, pois será o novo título (prisão preventiva) que vai merecer o exame da legalidade e necessidade.

Assim, mesmo se admitindo eventual irregularidade na decretação da custódia preventiva, tal mácula já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente, justamente, na decisão que indeferiu o pleito de revogação da medida, que está devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, reputando como prejudicada a realização superveniente de audiência de custódia. Conforme este entendimento, colaciono julgados:

“HABEAS CORPUS. (...) NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (...). 2- A não realização de audiência de custódia constitui mera irregularidade, mormente quando observada a garantia dos direitos constitucionais do paciente no auto de prisão em flagrante e sobrevindo novo título com a conversão em preventiva, a requerimento do Ministério Público. (...)” (TJGO, HC 5624359-53.2020.8.09.0000,. Des. J.PAGANUCCI JR., 1ª CCriminal, j. em 15/01/2021, DJe de 15/01/2021).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, § 1º e § 2º, VII DO CÓDIGO PENAL.1. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, vez que a prisão em flagrante da paciente foi convertida em custódia preventiva por autoridade judiciária, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, o que supera a necessidade da audiência de custódia, pois será o novo título (prisão preventiva) que vai merecer o exame da legalidade e necessidade. Assim, ante a periculosidade da agente e pelo modus operandi do delito, somada às demais circunstâncias da prisão, entendo que são fatores que demonstram que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada sendo realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social, nos termos da lei processual penal. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-PA 08079933120228140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 12/07/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 20/07/2022).

Ante ao exposto, denego a matéria arguida.

De modo que, a decisão prolatada pela autoridade coatora traz elementos concretos quanto a conduta do coato, não se tratando de decisão ausente dos requisitos da custódia cautelar, para imposição de medida cautelar extrema.

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial, conheço e
DENEGO A ORDEM
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/09/2024